Tribunal: TJBA
Processo: 0001659-74.2006.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001659-74.2006.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE CERQUEIRA NETO e outros Advogado(s): MARIA DAS GRACAS DE MORAIS OLIVEIRA TORRES, KARINE DE QUEIROZ LIMA, ISABELA PAMPONET CALDAS CORREIA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2) Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. SEGURO DPVAT. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DAS SEGURADORAS. CITAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO APÓS REGULAR CIENTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas seguradoras em ação de alvará judicial, na qual os apelantes, na condição de herdeiros de vítima fatal de acidente de trânsito, buscavam o recebimento de juros e correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT, alegando atraso de aproximadamente 12 anos no pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cobrança de juros e correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT, utilizando-se a via do cumprimento de sentença em ação de alvará judicial, quando o pagamento foi realizado após longo lapso temporal entre a decisão original e a efetiva citação das seguradoras. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em mora das seguradoras antes da regular citação, pois não consta dos autos comprovação de que teriam sido regularmente citadas na época em que houve a determinação de depósito, no ano de 2006, tendo sido formalmente chamadas a compor o polo passivo da demanda apenas em 2018. 4. É princípio básico do devido processo legal que ninguém pode ser condenado sem que lhe seja garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que pressupõe a regular citação, nos termos do art. 238 do CPC, não se podendo imputar mora a quem sequer foi regularmente chamado a integrar a relação processual. 5. Conforme dispõe o art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor, sendo que antes disso não se pode falar em inadimplemento culposo capaz de gerar a incidência de juros moratórios, entendimento corroborado pela Súmula 426 do STJ, segundo a qual "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 6. Após serem regularmente citadas, as seguradoras procederam prontamente ao pagamento da indenização aos apelantes, não havendo mora após a citação que justificasse a incidência de juros e correção monetária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, embora por fundamentação parcialmente diversa. Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT quando não comprovada a citação regular das seguradoras à época da decisão que determinou o pagamento. 2. A mora das seguradoras, no caso do seguro DPVAT, somente se configura a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC e da Súmula 426 do STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 e 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 426. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001659-74.2006.8.05.0113, tendo como Apelantes Henrique Cerqueira Neto e Sofia de Souza e Apeladas a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e Bradesco Auto RE Cia de Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator